Tribunal: TJMT
Processo: 0034494-20.2016.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034494-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO PROIBIDO. GRANADA MILITAR. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME CONFESSADO
.
VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITOS AD HOC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16,
parágrafo único
, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse não autorizada de granada defensiva (artefato explosivo de uso proibido), apreendida em sua residência durante o cumprimento de mandado judicial. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
O Apelante
pleiteia a absolvição, sob alegação de atipicidade da conduta e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de parte do mecanismo de detonação da granada afasta a tipicidade penal da conduta por inexistência de risco concreto; (
ii
) verificar se o laudo pericial realizado por peritos ad hoc é válido, na forma do art. 159 do CPP; e (
iii
) examinar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse não autorizada de artefato explosivo de uso proibido, independentemente da existência de risco concreto ou de resultado naturalístico.

A potencialidade lesiva do artefato foi devidamente atestada por laudo técnico, o qual identificou a granada como modelo M1, capaz de causar lesões corporais, morte e danos materiais, ainda que ausente o componente denominado "capacete" (detonador).

O laudo pericial elaborado por peritos
ad hoc
é válido, nos termos do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a atuação de peritos oficiais quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A autoria delitiva restou cabalmente comprovada pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram a apreensão do artefato e pela confissão espontânea do réu, que admitiu ter levado a granada do Exército para usá-la como objeto decorativo.

A alegação de ausência de tipicidade material não se sustenta, uma vez que o tipo penal em questão tutela a segurança pública de forma preventiva e autônoma,
prescindindo da comprovação de resultado lesivo ou da efetiva possibilidade de detonação do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de artefato explosivo de uso proibido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou resultado naturalístico.

O laudo pericial produzido por peritos
ad hoc
é válido quando observados os requisitos do art. 159, § 1º, do CPP e não demonstrado prejuízo à parte.

A confissão do réu, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 16,
parágrafo único
, III, da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XL, XLVI, XLVII e 93, IX; CP,
arts
. 1º, 44, 45, § 2º, 46, 59, 65, III, "d", 68 e 80; CPP,
arts
. 159, § 1º, e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
parágrafo único
, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCrim
nº 0001553-63.2018.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, j. 02.08.2024;

TJMT,
ApCrim
nº 0007068-11.2018.8.11.0059, Quarta Câmara Criminal, j. 31.01.2025;

TJMT,
ApCrim
nº 0008004-98.2015.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, j. 17.04.2024;

TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 8, DJE 12.04.2017;

STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2022;

STJ,
AgRg
no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 27 de janeiro de 2025 por
Janderson dos Santos Lopes
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 299570364 de 2º grau), contra sentença proferida em 19 de dezembro de 2024 pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 299570359 de 2º grau), que o condenou, nos autos da ação penal nº 0034494-20.2016.8.11.0042,
pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3
anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em regime inicial aberto.

Reconhecido o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal e ausente violência ou grave ameaça, a pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP), em local a ser definido pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária (art. 45, § 2º, do CP), no valor de 1
salário mínimo
, a ser destinado a entidade filantrópica indicada
. O benefício da suspensão condicional da pena foi afastado em razão da substituição da pena, nos termos do artigo 80 do Código Penal.

O
Inquérito Policial nº 612/2016/DRE/MT foi instruído pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.368716, pelo Termo de Depoimento dos
investigadores de polícia
Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino, pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Artefato Explosivo e pelo Relatório Policial, além das demais provas constantes nos autos.

O
Parquet
Estadual, em 02 de março de
2017 (
ID 299569966
, páginas 1-4,
de 2º grau),
ofertou denúncia em face de Janderson dos Santos Lopes como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/03
.

A
denúncia foi recebida
e em 22 de novembro foi apresentado resposta escrita

(ID 299569966, páginas
128-129
, de 2º grau)
.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 23 de setembro de 2024 (ID 299569997 de 2º grau), foram ouvidos os investigadores de polícia Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino, bem como o agente penitenciário Edir Gomes, sendo, ao final, interrogado o réu. No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais ministeriais (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 299569997 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 299569998 de 2º grau).

Os Memoriais da defesa foram apresentados no dia 16 de dezembro de 2024 (ID
299570355
de 2º grau)
23
,
na forma do áudio de ID
299570357
de 2º grau.

Em 19 de dezembro de 2024 (ID 299570359 de 2º grau), o juízo “a quo” condenou Janderson dos Santos Lopes pelo crime do artigo 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e demais documentos, enquanto a autoria resultou dos depoimentos dos policiais civis Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino, que relataram a apreensão de uma granada na residência do réu durante o cumprimento de mandado judicial.

Em juízo, o réu
confessou o crime, admitindo ter se apropriado do artefato quando serviu ao Exército, embora alegasse desconhecimento sobre seu potencial lesivo. Entretanto, a perícia atestou a capacidade explosiva da granada, afastando sua versão.

Nas razões da Apelação Criminal, apresentadas em 03 de junho de 2025 (ID 299570371 de 2º grau), o apelante requereu a reforma da sentença sob o argumento de atipicidade material da conduta. Sustentou que a granada apreendida em sua residência estava incompleta, sem o detonador (“capacete”), o que tornaria impossível sua detonação, afastando o risco concreto à segurança pública. Argumentou que o artefato
se encontrava
guardado desde 2012, quando o apelante serviu ao Exército, sem qualquer indício
ou
intenção de uso, de modo que a conduta estaria amparada pelo princípio da
ino
fensividade, por inexistir lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.

Apontou ainda irregularidade no laudo pericial, realizado por policiais civis e não por peritos oficiais da Politec, em desacordo com o artigo 159 do CPP, já que não houve justificativa para a ausência de perito oficial, especialmente por tratar-se da capital do Estado. Alegou também que o laudo não comprovou de forma inequívoca a potencialidade lesiva do objeto, visto que para a detonação foi necessária a utilização de cordel detonante e espoleta hidráulica, evidenciando que o artefato, isoladamente, não teria capacidade explosiva.

Dessa forma, o apelante
requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em 13 de julho de 2025 (ID 299570373 de 2º grau), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação. Sustentou que, ainda que o artefato não estivesse acompanhado do detonador, o laudo pericial e os depoimentos colhidos em juízo confirmaram seu potencial lesivo, bastando a posse ou guarda, ainda que incompleta, para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03, que é de perigo abstrato.

Ressaltou
constatação pela
perícia
de
efetiva capacidade explosiva da granada, justificando inclusive a nomeação de peritos ad hoc em razão da periculosidade do artefato, nos termos do art. 159 do CPP.

Quanto à autoria, esta foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão e pela confissão judicial do réu, que admitiu ter levado a granada quando serviu ao Exército.

Por fim, o Ministério Público observou que a pena foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), devidamente substituída por duas restritivas de direitos, em conformidade com o art. 44 do Código Penal, sem qualquer excesso ou irregularidade.

Em 24 de julho de 2025 (ID 302132379 de 2º grau), a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do

doutor
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pelo desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença condenatória.

A materialidade foi reconhecida pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida em sede policial e judicial. A autoria restou comprovada, pois o artefato explosivo foi apreendido na residência do apelante, que em interrogatório confessou ter levado a granada do Exército, embora alegasse usá-la como objeto decorativo.

O laudo técnico atestou que se tratava de granada defensiva modelo M1, apta a causar morte, lesões e danos patrimoniais. Os depoimentos dos policiais civis Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino confirmaram a apreensão, sendo considerados idôneos e harmônicos com o conjunto probatório, conforme entendimento consolidado do TJMT (Enunciado Orientativo nº 8).

Por fim,
destacou que o crime previsto no art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou de potencialidade lesiva específica, entendimento também sustentado pela doutrina de Renato Brasileiro de Lima. Assim, o fato de o artefato estar guardado como decoração não afasta a tipicidade da conduta, que expõe a risco a segurança coletiva.

É o relatório
.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo 16 da Lei nº 10.826
/
2003
, conhecido como Estatuto do Desarmamento, sempre representou um dos pontos centrais da política criminal de controle de armas no Brasil. As
armas de uso
restrito
são aquelas destinadas às Forças Armadas e a determinados órgãos de segurança pública, em virtude de seu maior poder de fogo ou calibre, enquanto as
armas de uso
proibido
são aquelas absolutamente vedadas a qualquer pessoa ou instituição, inclusive às forças de segurança, por se
tratar
de armamentos de natureza bélica ou de destruição em massa.

Na sua
redação original
, o dispositivo incriminava a posse, o porte e uma série de outras condutas relacionadas a armas de fogo, acessórios e munições de uso
proibido ou restrito
, prevendo
pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa
. O parágrafo único equiparava às mesmas penas condutas como a supressão ou alteração de sinais de identificação de armas, a modificação de suas características, a posse ou fabricação de artefatos explosivos ou incendiários sem autorização, bem como a venda ou fornecimento de armas a crianças e adolescentes.

Com a promulgação da
Lei nº 13.964
/
2019, denominada Pacote Anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020
, houve significativa alteração no tratamento penal conferido ao artigo 16. A partir desse marco legislativo, o antigo parágrafo único passou a ser identificado como § 1º e foi acrescido o § 2º, que estabeleceu
distinção entre armas de uso restrito e armas de uso proibido
.
Para as armas de uso
restrito, manteve-se a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa.
Já para as armas de uso
proibido
, passou-se a prever pena mais severa, de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa
, em razão do maior risco que tais armamentos representam para a segurança pública.

Para a configuração do crime previsto no

artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
, exige-se a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal — possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, transportar, manter sob guarda ou ocultar — em relação a armas,
munições ou acessórios de uso
restrito ou proibido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, que prescinde de efetiva lesão ou de resultado naturalístico
.

O crime
consuma-se
no momento em que
o agente pratica a conduta ilícita
, isto é, no instante em que passa a possuir, portar ou realizar qualquer das ações previstas no dispositivo em relação ao armamento irregular.
Não se exige dolo específico
além da vontade consciente de praticar a conduta descrita.
Tampouco é necessária a comprovação da potencialidade lesiva
da arma ou munição apreendida, bastando a realização do comportamento típico. Do mesmo modo,
não se requer resultado naturalístico
, pois o tipo penal tutela a segurança pública de forma antecipada, presumindo o perigo na própria conduta, sem necessidade de disparo, ameaça, lesão corporal ou qualquer outro dano concreto.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em 1
7
de
novembro de 2016
, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 299569966, p. 6, de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.368716 (ID 299569966, pp. 22-25, de 2º grau),
em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição
Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Segundo a doutrina, o artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 disciplina a posse, o porte e outras condutas relacionadas a armas de fogo de uso
restrito e proibido
, tutelando a incolumidade pública e prevenindo riscos à vida, à integridade física e ao patrimônio coletivo. Trata-se de crime de perigo abstrato, consumado com a simples prática da conduta típica — possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, transportar, manter sob guarda ou ocultar —, independentemente da comprovação de risco concreto, da potencialidade lesiva da arma ou de resultado naturalístico.

Antes da Lei nº 13.964/2019, armas de uso restrito e proibido eram punidas da mesma forma, com pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Com a reforma legislativa, o
caput
passou a abranger apenas armas de uso restrito, mantendo a pena anterior, enquanto o § 2º passou a prever punição mais severa para armas de uso proibido, fixando pena de 4 a 12 anos de reclusão e multa.

O § 1º estabelece hipóteses equiparadas, como a supressão ou alteração de numeração, a modificação de características da arma, a posse ou emprego de artefatos
explosivos e o fornecimento de armas a menores, condutas que visam coibir a circulação irregular de armamentos e fortalecer o controle estatal
(
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Legislação Penal Especial Esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022
)

A materialidade do crime de

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ou proibido)
, restou devidamente comprovada,
conforme demonstrado pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 299569966, p. 6, de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.368716 (ID 299569966, pp. 22-25, de 2º grau), pelo Termo de Depoimento dos investigadores de polícia Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino, (ID 299569966, pp. 7-10, de 2º grau), pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 299569966, pp. 12-14, de 2º grau), pelo Auto de Apreensão (ID 299569966, p. 19, de 2º grau), pelo
Auto de Constatação de Eficiência de Artefato Explosivo (ID 299569966, pp. 37-41, de 2º grau)
e pelo Relatório Policial (ID 299569966, pp. 56-59, de 2º grau), além das demais provas constantes nos autos.

A autoria
do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ou proibido)
revela-se,
igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelo
s
depoimento
s

dos
investigadores de polícia Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino
,

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 299569997 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 299569998 de 2º grau)
,
cuja síntese será apresentada a seguir:

A autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido mostra-se inequívoca
, conforme os elementos probatórios já mencionados, especialmente os depoimentos dos
investigadores de polícia
Daniel Pereira Duarte e Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 299569997 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 299569998 de 2º grau), cuja síntese será apresentada a seguir.

1.
Daniel Pereira Duarte
(
investigador de polícia
)
:

Relatou que sua equipe recebeu a incumbência de cumprir mandado de prisão
contra o réu
e que, durante a diligência, foi encontrada em sua residência uma granada.

2.
Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino

(investigador
a
de polícia)
:

Relatou que, no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor do
réu
, foi localizada em sua residência uma granada, a qual o réu declarou ter levado consigo quando servia no Exército.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DE FOGO MUNICIADA COM PROJÉTEIS INAPTOS AO DISPARO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. ARTEFATO BÉLICO QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO. POTENCIAL LESIVO ATESTADO. CRIME DE MERA CONDUTA. RISCO PRESUMIDO AO BEM JURÍDIO TUTELADO. PEDIDO SECUNDÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE INIDÔNEA PARA REFUTAR AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PAPILOSCÓPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
O delito de porte de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização não demanda lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Inobstante, na espécie, a arma de fogo apreendida era apta a produzir disparos, possuindo potencialidade lesiva, de forma a evidenciar a tipicidade formal em material da conduta
, ainda que as respectivas munições sejam ineficientes.

02. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para fixar a autoria delitiva, os elementos de convicção colhidos durante toda a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, não deixam dúvidas de que o apelante é o autor do delito.

05. A condenação pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, não demanda, necessariamente, a realização de exame papiloscópico, mormente quando é possível extrair a comprovação da autoria do delito por meio de outras provas (Aresto do TJDFT).

06. Recurso improvido, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

(N.U 0001553-63.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE. CONFISSÃO PARCIAL QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITO PRESERVADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de posse/porte de arma de fogo de uso restrito, à pena de três anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

2. Fatos relevantes: (i) vetor judicial concernente às circunstâncias do crime negativado sob o fundamento de se tratar de armamento extremamente perigoso e proveniente do crime de furto; (
ii
) apelante condenado pelo delito de receptação, no entanto, teve declarada extinta sua punibilidade em razão da prescrição em concreto da pena fixada na sentença; (
iii
) recorrente confessou em juízo ter adquirido a arma e que a guardava na fazenda.

3. Requerimentos do recurso: (i) neutralização do vetor judicial das circunstâncias do crime; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) restabelecimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal; (
ii
) verificar se a confissão parcial enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal; (
iii
) verificar a possibilidade de reestabelecer a pena privativa de liberdade substituída na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos lançados pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias do crime dizem respeito a elementos que compõe a própria figura típica do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, bem como a crime já imputado de forma autônoma ao apelante, cenário que demanda a neutralização do vetor judicial, sob pena de indevido bis in idem.

6. A atenuante descrita no artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, deve ser aplicada sempre que o agente confessa a prática do crime, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea.

7. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art.59, art.44, 65, III, “d”,

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2094380/MG, REsp 1.524.484-PE; TJMT,
ApCrim
n. 1003386-71.2021.8.11.0044.

(N.U 0007068-11.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Em juízo, o réu Janderson dos Santos Lopes confessou a prática do delito que lhe foi imputado. Declarou que, no ano de 2012, quando servia ao Exército, encontrou uma granada abandonada em um canto, sem algumas peças, e decidiu levá-la para sua residência a fim de utilizá-la como objeto de decoração, alegando desconhecer o seu potencial lesivo.

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 299569997 de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 299569998 de 2º grau).

Nesse contexto,
em razão da
harmonia
do conjunto probatório
,

destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 8, nos seguintes termos
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Além de estar demonstrado o 1º substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de afastamento da tipicidade material da conduta imputada
, sob o argumento de que a granada apreendida na residência do acusado estava incompleta, sem o detonador (“capacete”), o que impossibilitaria sua detonação e afastaria o risco concreto à segurança pública,
verifica-se que o Auto de Constatação de Eficiência de Artefato Explosivo atestou a
eficiência do artefato para causar explosão

(ID 299569966, pp. 37-41, de 2º grau).

Destaca-se que o
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
prevê delito de mera conduta e de perigo abstrato, que não exige lesão efetiva ou resultado naturalístico
, consumando-se
no momento em que
o agente pratica a conduta ilícita, sem necessidade de dolo específico ou comprovação da potencialidade lesiva.

Nesse sentido, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já se manifestou, em diversos julgados, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1 .
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO [BANANA DE DINAMITE] – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DA REPRIMENDA DE MULTA, QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO.
1 .
Na hipótese, tratando-se a posse ilegal de artefato explosivo
(dinamite)
de delito de mera conduta, desnecessária a realização de laudo pericial para demonstrar a sua potencialidade lesiva, pois os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento visam tutelar a segurança pública e a paz social e, não demandam, para a tipificação do art. 16, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.826/03, o resultado naturalístico ou o efetivo perigo de
lesão
.
2. Na hipótese, impõe-se atuação de ofício para reajustar a pena de multa imposta ao acusado, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Apelação conhecida e desprovida, com providência
ex

officio
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008004-98.2015.8.11 .0040, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024
, grifos nossos
)
.

Assim, configurado o injusto penal —
fato típico, antijurídico e culpável
—,
não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade
, impõe-se a aplicação da lei de regência, em respeito ao Princípio da Legalidade
(art
igo
5º, XXXIX,
da Constituição Federal
, c/c art
igo
1º do Código Penal)
, pilar do Estado Constitucional e Democrático de Direito
(art
igo
1º da C
onstituição Federal
).

Dessa forma, afasto a tese defensiva e reafirmo que o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato,
que dispensa a comprovação de resultado naturalístico,
ainda que tenha sido atestada a eficiência do artefato para provocar explosão
.

No que concerne à alegação de irregularidade no laudo pericial, realizado por policiais civis e não por peritos oficiais da Politec, em desacordo com o artigo 159 do C
ódigo de Processo Penal
, sob o argumento de que não houve justificativa para a ausência de perito oficial, especialmente por se tratar da capital do Estado, a defesa sustentou, ainda, que o laudo não teria comprovado de forma inequívoca a potencialidade lesiva do objeto, visto que, para a detonação, foi necessária a utilização de cordel detonante e espoleta hidráulica, o que evidenciaria que o artefato, isoladamente, não teria capacidade explosiva.

A alegação não prospera
. O artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal admite que, na ausência de perito oficial, a perícia seja realizada por pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Assim, a realização do exame por policiais civis investidos na função de peritos
ad hoc
, nomeados pela autoridade policial, encontra respaldo legal e não acarreta nulidade, sobretudo porque não foi demonstrado prejuízo concreto
ao apelante
, conforme dispõe o artigo 563 do CPP (
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

No mesmo sentido, destacam-se decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux”

(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
.
Agravo regimental desprovido
(STJ -
AgRg
no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).

Ademais, o artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 prevê delito de mera conduta e de perigo abstrato
, que não exige lesão efetiva ou resultado naturalístico, consumando-se
no momento em que
o agente pratica a conduta ilícita
, conforme confessado em sede policial e em juízo pelo réu
, sem necessidade de dolo específico ou comprovação da potencialidade lesiva.

Assim, afasto a tese de irregularidade do laudo pericial, reconhecendo a sua validade e eficácia probatória.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Geral
de Justiça, NEGO
-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos
já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025